Tribunal: STF
Processo: Rcl 70315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PROVALE Indústria e Comércio S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001596-58.2016.5.17.0002), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “05 – Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. FELIPE RUBACK FERNANDES, em que sepleiteou a declaração de configuração de vínculo empregatício referente ao período compreendido entre 15.02.2016 a 20.07.2016. 



    06 – A pretensão do Autor daquela ação foi fundamentada na tese de que a Reclamante teria o intuito de dissimular o título de diretor estatutário, quando supostamente não possuía poderes estatutário. Requereu, assim, o reconhecimento do vínculo durante o período supracitado, na função de diretor, com salário mensal de R$ 18.045,00 (dezoito mil e quarenta e cinco reais) em 2016. 



    07 – O h. Juízo de primeiro grau, naquela oportunidade, entendeu pela inexistência de natureza empregatícia da relação jurídica existente entre as partes, julgando improcedente a ação e condenando o Autor em multa por litigância de má-fé: 



    [...]



    09 - Os Magistrados da 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região acolheram a preliminar do Autor e, em consequência, determinaram a baixa dos autos à vara de origem para reabertura da instrução. 



    10 - Ato contínuo, foi reaberta a instrução processual, tendo sido proferida nova sentença de mérito e, dessa vez, o h. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o vínculo de emprego entre o Reclamado e a Reclamante: 



    [...]



    11 - A 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por sua vez, acabou, por fim, a validar os termos da r. Sentença no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, nos seguintes termos: 



    [...]



    18 - A compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’. 



    [...]



    91 – Em se tratando, como no processo originário, de contrato de prestação de serviços de autônomo, ajustado por pessoas hipossuficientes, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração, com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório. 



    92 – Isso porque, à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços de corretagem à terceirização e, nesta toada, indevidamente se presumiu a sua invalidade. 



    93 – Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção. “



     



    Ao final, no mérito, requer “i. A total procedência da ação para que seja cassado o v. Acórdão exorbitante, e todas as demais decisões decorrentes dele, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil; iii. A condenação do Reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 44):



    “No caso dos autos, a Reclamada comprovou que o Autor foi eleito para o exercício do cargo de Diretor estatuário. 



    No entanto, à luz do princípio da primazia da realidade, a análise do conjunto probatório permite concluir que havia relação de emprego, independente da denominação do cargo, pois restou evidenciado a subordinação jurídica do Autor ao CEO da empresa - Sr. Emílio Nemer Neto, que realizava diversas cobranças e orientações, além do fato de que a prova oral comprovou que o Reclamante, na realidade, atuava como uma espécie de gerente, sem efetivo poder de mando e gestão, e sem participar no risco econômico da empresa. 



    [...]



    Nesta perspectiva, embora o Reclamante tenha sido admitido na função de Diretor estatuário, desempenhasse atividades típicas de direção/gerência, na condição de empregado, com subordinação jurídica, razão pela qual não há motivos para reforma da r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício. 



    Nego provimento.”



     



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou o ajuste celebrado entre as partes nos termos da Lei 6.404/1976, visando ao exercício do cargo de Diretor estatutário pelo ora Beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0001596-58.2016.5.17.0002), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente